Tribunal: STF
Processo: ARE 1323114
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO. ADMISSIBILIDADE. PERCENTUAL DE 5%. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. 1. O Superior Tribunal de Justiça já vinha admitido a penhora sobre o faturamento, de forma excepcional, desde que preenchidos os seguintes requisitos: “i) o devedor não possua bens ou, se os tiver, sejam esses de difícil execução ou insuficientes a saldar o crédito demandado; ii) haja indicação de administrador e esquema de pagamento; iii) que o percentual fixado sobre o faturamento não torne inviável o exercício da atividade empresarial” (STJ, 3ª Turma, AgRg no AgRg no Ag 1421489/RJ, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe de 24/05/2012). 2. Na mesma linha, dispôs o art. 866 do novo Código de Processo Civil, que acrescentou, ainda, que deve ser observado, no que for possível, o mesmo procedimento adotado para a penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel e imóvel (§3º), a qual, por sua vez, pode ser ordenada quando o juiz a considerar mais eficiente para o recebimento do crédito e menos gravosa para o executado (art. 867 do CPC/15). 3. Na hipótese, verifica-se que a parte executada foi devidamente citada, mas não pagou a dívida, nem ofereceu bens passíveis de penhora para a garantia da execução no prazo legal. 4. Ademais, foi determinada a indisponibilidade dos bens da executada, através da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, bem como o bloqueio de ativos financeiros, via sistema BACENJUD, que restou infrutífero. 5. Nesse ponto, é de se ressaltar, ainda, que não há, para a medida almejada, entendimento jurisprudencial firmado no sentido de que é necessário o exaurimento de diligências pelo credor em busca de bens do devedor, como nos casos de indisponibilidade de bens previsto no art. 185-A do CTN. 6. Sob outro giro, destaque-se que, não obstante o princípio da menor onerosidade ao devedor, trazido pelo art. 805 do CPC/15, a execução é feita no interesse do credor, como dispõe o art. 797 do mesmo Diploma Legal. 7. Assim, considerando o caso concreto e sopesando o contido nos supracitados dispositivos legais, é pertinente a penhora sobre o faturamento da agravada no percentual de 5% (cinco por cento), o qual se mostra razoável e proporcional, incapaz de comprometer as atividades da empresa. 8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II; 37; da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Na hipótese, verifica-se que a parte executada foi devidamente citada (evento 07 – fls. 51), mas não pagou a dívida, nem ofereceu bens passíveis de penhora para a garantia da execução no prazo legal. Ademais, foi determinada a indisponibilidade dos bens da executada através da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, na forma do Provimento nº 39/2014, do Conselho Nacional de Justiça (evento 22 – fls. 74). O bloqueio de ativos financeiros, via sistema BACENJUD, restou infrutífero (evento 50 - fls. 119/120 da execução fiscal). Nesse ponto, é de se ressaltar, ainda, que não há, para a medida almejada, entendimento jurisprudencial firmado no sentido de que é necessário o exaurimento de diligências pelo credor em busca de bens do devedor, como nos casos de indisponibilidade de bens previsto no art. 185-A do CTN. Sob outro giro, destaque-se que, não obstante o princípio da menor onerosidade ao devedor, trazido pelo art. 805 do CPC/15, a execução é feita no interesse do credor, como dispõe o art. 797 do mesmo Diploma Legal. Assim, considerando o caso concreto e sopesando o contido nos supracitados dispositivos legais, deve ser mantida a decisão que determinou a penhora sobre o faturamento da agravada no percentual de 5% (cinco por cento), o qual se mostra razoável e proporcional, incapaz de comprometer as atividades da empresa. Neste sentido, os seguintes precedentes:
    (...)
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente